Tribunal: TJES
Processo: 5001250-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001250-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARMACIA FERNANDES EIRELI - ME
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001250-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARMACIA FERNANDES EIRELI - ME

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GAIO DANSI SCHEIDEGGER - ES32241-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela

FARMÁCIA FERNANDES EIRELI – ME
,

contra decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 1054105), nos autos da ação de exibição de documentos movida em seu desfavor por

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar que a requerida “exiba em juízo as imagens de suas câmeras de segurança no período compreendido entre as 12:30h e as 13:30h do dia 25 de junho de 2020”.

Em suas razões recursais (evento nº 1054095), a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
revela-se inviável o cumprimento da r. decisão proferida em sede de tutela, uma vez que inexistiam câmeras de videomonitoramento no estabelecimento na época dos fatos; e que
(ii)
“de fato confirma que na presente data o estabelecimento conta com câmeras de videomonitoramento, contudo, sua instalação se deu após diversos roubos que a empresa sofreu em curto período de tempo, o que forçou os proprietários a investir na segurança do local” (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 1276185, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente.

Contrarrazões ofertadas intempestivamente pelo recorrido, conforme certificado no evento nº 1702947.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanhar o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela

FARMÁCIA FERNANDES EIRELI – ME
,

contra decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 1054105), nos autos da ação de exibição de documentos movida em seu desfavor por

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar que a requerida “exiba em juízo as imagens de suas câmeras de segurança no período compreendido entre as 12:30h e as 13:30h do dia 25 de junho de 2020”.

Em suas razões recursais (evento nº 1054095), a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
importante salientar a inviabilidade de cumprimento da r. decisão proferida em sede de tutela, uma vez que inexistiam câmeras de videomonitoramento no estabelecimento na época dos fatos (fl. 05); e que
(ii)
“de fato confirma que na presente data o estabelecimento conta com câmeras de videomonitoramento, contudo, sua instalação se deu após diversos roubos que a empresa sofreu em curto período de tempo, o que forçou os proprietários a investir na segurança do local” (fl. 06).

Na instância originária, a parte agravada ajuizou “medida cautelar de exibição” em desfavor da recorrente sob a alegação que, em 25 de junho de 2021, dirigiu-se à empresa requerida, local onde funciona posto de recebimento de contas do Banco Bradesco S/A, com o propósito de pagar dois boletos.

Afirma que entregou à atendente do caixa a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para o pagamento de duas contas, com valores respectivos de R$393,53 (trezentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) e R$90,01 (noventa reais e um centavo).

Aduz que após o receber troco no montante de R$16,45 (dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), dirigiu-se a sua residência, constatando, em momento posterior, que uma das contas não se encontrava recibada com a autenticação mecânica.

Por fim, sustenta que realizou tentativa de obter a filmagem das câmeras de segurança extrajudicialmente junto à requerida, porém não logou êxito, o que ensejou a propositura do presente pedido de tutela cautelar antecedente de exibição das imagens registradas no dia 25 de junho de 2020, no horário de 12:30h às 13:30h, com o escopo de averiguar se fora lesado no estabelecimento comercial do requerido.

É assente na doutrina pátria que a exibição de documento ou coisa em poder da parte adversária, em regra, acarreta a instauração de mero incidente processual, e não uma ação autônoma, senão vejamos:

A exibição de coisa ou documento também pode se desenvolver por meio de uma ação probatória autônoma antecedente, quando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art. 381 do CPC. Não havendo prazo legal para a produção antecedente desse meio de prova, a exibição de coisa ou documento será produzida normalmente durante a fase probatória, não se descartando a possibilidade uma antecipação temporal da exibição dentro do próprio processo quando assim previsto pela lei ou determinado pelo juiz de forma justificada.
1

A depender da circunstância de o documento ou coisa estar em mãos da parte adversária ou de terceiro particular, o procedimento a ser seguido será distinto, porque distinta será a natureza jurídica do instituto em cada caso: contra a parte adversária, tem um incidente processual; contra o terceiro particular, um verdadeiro processo incidente.
2

Ademais, o CPC não adotou o sistema de cautelares típicas (art. 301) e somente assegura a chamada fungibilidade progressiva quando a medida cautelar antecedente ostentar natureza satisfativa (art. 305, parágrafo único, do CPC) e houver adequação procedimental.

Na situação dos autos, o autor, ora agravado, consigna expressamente na inicial que busca as imagens solicitadas para averiguar “se este fora lesado no estabelecimento comercial do requerido” (evento nº 1054105, fl. 04), ou seja, pretensão de natureza preparatória, e, portanto, aparentemente insuscetível de ser veiculada de forma autônoma, a menos que sob o rito da produção antecipada de provas, cujos requisitos devem ser analisados pela instância originária.

Além da referida questão procedimental, observa-se, no caso, a provável impossibilidade material da pretensão da parte agravada, haja vista que a mesma não colacionou prova mínima no sentido de que a pessoa jurídica agravante, de fato, possuía ou era obrigada a possuir câmeras de segurança em funcionamento em seu estabelecimento, o que torna inviável a determinação da almejada exibição, sob pena de caracterização de obrigação inexequível.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido exibitório liminar formulado pelo autor.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 11. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 757.

2
DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 12. Ed – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 257.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
IMAGENS DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO
–
APARENTE INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL
–
EXISTÊNCIA DE CIRCUITO INTERNO DE VIDEOMONITORAMENTO SEQUER DEMONSTRADO
–
OBRIGAÇÃO INEXEQUÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA

1.
É assente na doutrina pátria que a exibição de documento ou coisa em poder da parte adversária, em regra, acarreta a instauração de mero incidente processual, e não uma ação autônoma.

2.
O CPC vigente não adotou o sistema de cautelares típicas (art. 301) e somente assegura a chamada fungibilidade progressiva quando a medida cautelar antecedente ostentar natureza satisfativa (art. 305, parágrafo único, do CPC) e houver adequação procedimental.

3.
Na situação dos autos, o autor, ora agravado, consigna expressamente na inicial que busca as imagens solicitadas para averiguar “se este fora lesado no estabelecimento comercial do requerido”, ou seja, pretensão de natureza preparatória, e, portanto, aparentemente insuscetível de ser veiculada de forma autônoma, a menos que sob o rito da produção antecipada de provas, cujos requisitos devem ser analisados pela instância originária.

4.
Além da referida questão procedimental, observa-se, no caso, a provável impossibilidade material da pretensão da parte agravada, haja vista que a mesma não colacionou prova mínima no sentido de que a pessoa jurídica agravante, de fato, possuía ou era obrigada a possuir câmeras de segurança em funcionamento em seu estabelecimento, o que torna inviável a determinação da almejada exibição, sob pena de caracterização de obrigação inexequível.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.